Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-36.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704267-36.2023.8.07.0021 RECORRENTE: CLEONILTON MACIEL LOPES RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MILITAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO DE SEGURADORAS. DATA DO SINISTRO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LAUDO PERICIAL. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou extinto o feito sem o julgamento de mérito em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva da seguradora, proferida em ação de cobrança. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Aduz a impossibilidade de afastamento da cobertura securitária quando o segurado apresenta, na vigência do contrato, lesão que representa probabilidade de ocorrência de sinistro. 2. A relação jurídica havida entre as partes é típica de consumo, nos termos do art. 3o, §2o, do CDC, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, V, do CDC. 2.1. A análise das cláusulas do contrato deve ser feita de modo a não se perder de vista o princípio do pacta sunt servanda, bem como o princípio da autonomia da vontade das partes pactuantes no momento da assinatura do acordo. 3. A ciência inequívoca da invalidez do segurado ocorreu em 23/05/2023, constatada por meio de laudo médico judicial, que foi produzido no processo de reforma do apelante, após a saída da seguradora do pool. 3.1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança a seguradora a qual integrava o pool de cosseguradoras responsáveis na data do sinistro. 4. Precedente: “(...) Tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança a seguradora que, embora não mais fosse a líder, fazia parte, na data do sinistro, do pool de cosseguradoras responsáveis pelo capital segurado (...)” (07317391420198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 28/6/2021). 5. A data do sinistro não pode ser considerada no dia em que a lesão foi diagnosticada, pois, naquela ocasião, foi considerado “apto com recomendações”. Além disso, o autor continuou a cumprir suas atribuições por anos. 5.1. A ciência inequívoca da incapacidade deu-se em 23/05/2023, por meio de laudo médico judicial, sendo essa a data em que se considera ocorrido o sinistro. 5.2. Nesse contexto, correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré, pois, ao tempo do sinistro, já não fazia parte do pool de seguradoras contratadas. 6. Precedente: “(...) A responsabilidade pelo eventual pagamento de indenização securitária é da seguradora líder e do pool de cosseguradoras indicadas na apólice vigente na época do sinistro. 2. É parte ilegítima a cosseguradora que não faz mais parte do pool das seguradoras indicadas na apólice vigente na data do sinistro. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07070169120208070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 2/2/2021). 7. Apelo improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o e 6o, ambos do CPC; 757 e 761, ambos do Código Civil, asseverando comprovada a legitimidade da recorrida, tendo em vista que a constatação inicial da doença ocorreu durante a vigência do seguro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial a tese de ofensa aos artigos 3o e 6o, ambos do CPC, 757 e 761, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios, assentou que “Nesse contexto, correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré, pois, ao tempo do sinistro, já não fazia parte de pool de seguradoras contratadas.” (ID 70522169, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012